Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu que a ciência do dano se deu na data do saque.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão ao rejeitar a tese de que a ciência do dano se deu na data do saque e não do recebimento do extrato.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. No caso, não há omissão a ser suprida. O acórdão declinou os fundamentos para decidir que a data do saque é o fato que caracteriza a ciência do dano definida na tese do Tema Repetitivo 1150 do STJ como termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
5. O entendimento em sentido contrário à tese defendida não é considerado vício apto a ser sanado por meio de embargos de declaração.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a